Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-03.2021.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001817-03.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MARCOMINI DA SILVA - CPF: 059.113.681-37 (APELADO), PRISCILA TOAZZA CORREA - CPF: 019.214.150-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISPARIDADE SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e afastando a mora contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior em mais de uma vez e meia à média de mercado divulgada pelo BACEN, é abusiva a ponto de descaracterizar a mora do devedor e inviabilizar a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou entendimento de que a simples superação da taxa média não implica abusividade automática, mas admite revisão judicial em situações excepcionais de onerosidade excessiva.

4. No caso concreto, a taxa contratada superou significativamente a média de mercado, revelando abusividade e autorizando a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a revisão judicial de juros remuneratórios quando constatada disparidade significativa em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade contratual. 2. A constatação de abusividade nos encargos remuneratórios descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1001817-03.2021.8.11.0087), ajuizada pelo apelante contra PAULO RICARDO MARCOMINI DA SILVA, julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão do reconhecimento da ilegalidade/abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, ensejando, ainda, a descaracterização da mora contratual do devedor (cf. Id. nº 305113899).

Nas razões recursais, o apelante defende que as taxas contratadas não são abusivas considerando as peculiaridades do mercado de veículos usados/antigos, assim, não há cabimento para repetição de indébito.

Argumenta que atua em segmento de maior risco, justificando taxas superiores à média do mercado.

Defende que deve ser mantida a busca e apreensão do veículo, com consolidação da propriedade.

Pede, pois, o provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença, para que o apelante prossiga regularmente com a ação de busca e apreensão (Cf. Id. nº 305113901).

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

E o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou a presente demanda em desfavor de PAULO RICARDO MARCOMINI DA SILVA, requerendo a busca e apreensão do veículo FIAT/PALIO 1.0 CELEBR. ECONOMY F. FLEX 8V 2P G. ANO: 2011 COR: PRATA PLACA: HNW1H26 CHASSI: 9BD17106LB5657464, objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento.

O contrato foi celebrado, em 27/11/2020, contrato de financiamento para aquisição do referido veículo no valor de R$ 25.719,36, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 535,82, vencendo-se a primeira em 30/12/2020 e a última em 30/11/2024, tendo como garantia a alienação fiduciária do bem.

Devidamente citada, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação e reconvenção alegando, em síntese: ausência de constituição de mora; os juros contratados (54,28% ao ano e 3,63% ao mês) superiores à taxa média do BACEN (18,97% ao ano e 1,46% ao mês); capitalização de juros não contratados; e cobranças de tarifa de cadastro indevida – venda casada. Requer a repetição do indébito e aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do decreto-lei nº 911/69.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, por entender que a mora da requerida restou descaracterizada em razão da abusividade dos juros remuneratórios. Determinou a revogação da liminar anteriormente deferida, com a devolução do veículo ao requerido ou, na impossibilidade, o depósito do valor da venda do veículo previsto na tabela FIPE, acrescido da multa de 50% do valor originalmente financiado. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Julgou parcialmente procedente os pedidos reconvencionais, para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, para limitá-la à 1,5 vezes a taxa média de mercado, o que resulta em juros de 2,38% a.m. e 31,95 a.a. e afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte reconvinda condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte reconvinte, atualizado monetariamente a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com o desfecho dado à lide, a instituição financeira interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

A controvérsia limita-se a definir se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, configura abusividade apta a descaracterizar a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a simples superação da taxa média de mercado não implica, de forma automática, a abusividade dos juros pactuados. Por outro lado, a jurisprudência admite a utilização da referida média como parâmetro comparativo, reconhecendo a abusividade quando constatada disparidade significativa, como nos casos em que a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia, ao dobro ou até mesmo ao triplo a média de mercado.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

'A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras' (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011).

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.” (STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2014)

A instituição financeira sustenta a validade da taxa pactuada, com base na livre contratação e risco da operação. De outro, a jurisprudência admite a revisão judicial quando identificada onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

A alegação de que a taxa elevada decorre do risco do crédito, por si só, não afasta o controle judicial de eventual abusividade, mormente quando demonstrado que os encargos aplicados superam em mais de uma veze e meia a média de mercado para a mesma modalidade contratual.

No caso em apreço, evidenciou-se que a taxa de juros ultrapassou de forma significativa a média divulgada pelo BACEN, caracterizando-se como abusiva. Assim, impõe-se sua adequação à média de mercado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ ratifica o cabimento da revisão judicial em hipóteses excepcionais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora busca a revisão dos juros remuneratórios e a declaração de nulidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) capitalização de juros; (ii) dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a revisão dos juros remuneratórios; (ii) ocorreu a capitalização de juros.

III. Razões de decidir:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 22,14% ao mês e 1.002,44% ao ano, mostra-se abusiva, pois é superior à taxa média de mercado para o período e modalidade, que foi de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano.

É possível a revisão dos juros remuneratórios, para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação.

Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação. 2. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ. 3. Venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, configura-se quando um produto ou serviço é condicionado à aquisição de outro." (...) (RAC n. 1012372-60.2023.8.11.0006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.24)

Também não procede a alegação no sentido de que a mera propositura da revisional não tem o condão de afastar a mora (Súmula 380/STJ), pois, no presente caso, a descaracterização da mora decorre da constatação da abusividade contratual, e não do ajuizamento de ação revisional, o que está em conformidade com o entendimento firmado no Tema Repetitivo 28 do STJ.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025